Tribunal: TJDFT
Processo: 0736771-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736771-24.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO INTER SA, ADRIANE BORJA RODRIGUES SILVA EMBARGADO: ADRIANE BORJA RODRIGUES SILVA, BANCO INTER SA DESPACHO Tanto a autora, ADRIANE BORJA RODRIGUES SILVA, como o requerido, BANCO INTER S.A., opõem embargos de declaração com efeitos infringentes, em que alega omissão e obscuridade no acórdão (ID 70501077), que deu parcial provimento à apelação da autora. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas, para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos pela parte adversa, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator